Tribunal: STF
Processo: AI 533060
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. PIS. MEDIDA PROVISÓRIA 1.212/95 E REEDIÇÕES. TERMO 
   INICIAL DE CONTAGEM DA NOVENTENA. PRECEDENTES.

1.	O Supremo 
   Tribunal Federal, no RE 232.896, rel. Min. Carlos Velloso, 
   Plenário, DJ 1º.10.1999, firmou o entendimento de que o termo 
   inicial da contagem da noventena constitucional (art. 195, §6º, 
   CF) para a exigência da alteração no PIS pela Medida Provisória 
   1.212/95 e suas reedições é a publicação da primeira medida da 
   série.
2.	Agravo regimental improvido.